Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-87.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (AGRAVADO), LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REDE CREDENCIADA. COISA JULGADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MULTA E HONORÁRIOS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da obrigação de fazer e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados por profissional não credenciado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimentos cirúrgicos realizados por profissional e em estabelecimento não credenciados, mesmo diante de sentença que não especificou tal obrigação;

(ii) saber se é legítimo o bloqueio de valores determinado pelo juízo a quo, ainda que a operadora tenha disponibilizado rede credenciada apta à realização dos procedimentos.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada limita a execução àquilo que foi expressamente decidido na sentença. A condenação judicial impôs à operadora o custeio dos procedimentos indicados, sem vinculação a profissional específico ou fora da rede credenciada.

4. A demonstração de existência de profissionais habilitados na rede credenciada afasta a excepcionalidade que justificaria a cobertura fora da rede.

5. A imposição de bloqueio de valores desconsidera a demonstração de cumprimento da obrigação de fazer nos termos da sentença transitada em julgado, violando o art. 502 do CPC.
6. Contudo, quanto à obrigação de pagar quantia certa (R$ 21.477,60), não adimplida no prazo legal, é legítima a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar o bloqueio de valores via SISBAJUD, mantendo-se, todavia, a imposição da multa e honorários sobre a obrigação pecuniária inadimplida.

Tese de julgamento:

"1. A coisa julgada limita o cumprimento da sentença aos termos nela expressamente fixados, sendo vedada a imposição de obrigações não previstas no título executivo.

2. A cobertura fora da rede credenciada somente é devida quando inexistir profissional habilitado na rede disponibilizada pela operadora de plano de saúde.

3. É legítima a imposição de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre a obrigação pecuniária inadimplida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1026477-05.2021.8.11.0041 em faze de cumprimento de sentença ajuizada por
Kellem de Andrade Rios Mucham.

A decisão agravada deferiu o pedido de penhora
on-line
no valor de R$ 470.790,53 (quatrocentos e setenta mil setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) nas contas bancárias da ora Recorrente.

Inconformada, a Agravante argumenta em suas razões recursais a inexequibilidade da obrigação de fazer alegando que os procedimentos cirúrgicos já foram autorizados.

Alega que a Requerente, ora Agravada, tenta expandir os efeitos da sentença para fazer com que o plano de saúde custeie os procedimentos com médico particular em São Paulo em clínica não credenciada ao plano de saúde.

Defende que a sentença proferida não concedeu a Autora, ora Agravada, a liberdade de escolha de profissional não credenciado.

Sustenta que não há situação excepcional de impossibilidade de atendimento da Agravada dentro da rede credenciada.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois está compelida a pagar de R$ 370.470,90 (trezentos e setenta mil e quatrocentos e setenta reais e noventa centavos) decorrentes da obrigação de fazer, e R$ 23.625,36 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) relativos à obrigação de pagar, valores que podem prejudicar a Agravante, que está passado por situação financeira difícil.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida e, consequentemente, as contrições indevidas em face do Agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada afastando a obrigação de custeio dos procedimentos médicos fora da rede credenciada, bem como, afastar a determinação de bloqueio via SISBAJUD e a imputação de multa e honorários.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 268343772.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 268584250.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1026477-05.2021.8.11.0041, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Agravada, é segurada da Requerida, ora Agravante, conforme carteirinha de nº 0 056 995600108400 0 (ID. 61445015).

Consta que a Agravada foi submetida a cirurgia bariátrica no ano de 2015 (ID. 61445027 – origem), procedimento que resultou na perda significativa de aproximadamente 38 kg (trinta e oito quilogramas).

Em decorrência da expressiva redução de peso, a Agravada passou a apresentar excesso de pele e flacidez generalizada, notadamente nos braços, coxas, abdômen e mamas.

Diante desse quadro clínico, a segurada buscou atendimento especializado com o cirurgião plástico Dr. Bruno Zimmermann – CRM MT/3804, o qual indicou a necessidade da realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos (ID. 61445035 – origem):

1) Dermolipectomia abdominal não estética

2) Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor (Mama Direita e Esquerda)

3) Lifiting de coxas

4) Reconstrução da parede abdominal

5) Lifiting de braços

6) Enxerto Composto

Entretanto, ao requerer à operadora de plano de saúde a autorização para a realização dos referidos procedimentos, a solicitação foi negada, o que motivou o ajuizamento da ação de origem.

Na exordial da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos (ID. 61444276 – origem), a segurada formulou os seguintes pedidos:

“A) A concessão da tutela de urgência, para que a requerida seja condenada a custear imediatamente as cirurgias requeridas no relatório médico anexo, emitido pelo Dr. Bruno Zimmermann, médico credenciado, observando que deverão ser 02 (duas) cirurgias em datadas distintas, para não colocar em risco a vida da Requerente, sendo intervalo mínimo de 04(quatro) meses entre elas, devendo ainda fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico para todos os procedimentos, bem como todo e qualquer material e/ou medicamento (remédios) necessário aos procedimentos e pós procedimentos, em rede credenciada, arcando com os honorários de profissional de confiança da autora, bem como assistentes e hospital;

B) Caso este MM Juízo entenda não ser cabível a tutela de urgência, seja então concedida a tutela de evidência, para que seja a Ré obrigada a cobrir integralmente as cirurgias reparadoras que a autora necessita, com urgência, conforme exposto acima, bem como custear todos os valores de procedimentos, materiais e medicamentos, remédios que sejam indicados pela médica Dr. Bruno Zimmermann;

C) Requer a citação da ré no endereço mencionado, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de revelia;

D) Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora;

E) Informa desde já que não tem interesse em realização de audiência de conciliação;

F) Requer seja deferida a inversão do ônus da prova;

G) Requer que sejam todos os pedidos julgados procedentes, com a confirmação da antecipação da tutela, a fim de que a ré seja condenada a cobrir o tratamento pós bariátrico da autora INTEGRALMENTE, arcando com todas as cirurgias requeridas pelos médicos especialistas, bem como materiais e medicamentos pós cirúrgicos, e, ao final, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por todo constrangimento de ter ignorado a Autora e negado procedimentos de continuidade ao tratamento de obesidade;

H) Por fim, requer a condenação da ré em custas e honorários advocatícios.” – sic.

Superada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 132200134 – origem) julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a liberar/custear as cirurgias plásticas indicadas pelo médico no id. 61445035, devendo fornecer o material e medicamentos necessários aos procedimentos, inclusive no pós-cirúrgico, nos termos da solicitação médica, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por ter decaído em maior parte,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

(...)”
– sic.

Irresignada, a operadora do plano de saúde interpôs Recurso de Apelação (ID. 136823510 – origem), o qual foi desprovido, conforme o acórdão de ID. 169729102 dos autos de origem.

Na sequência, a Agravante interpôs Recurso Especial (ID. 169729107 – origem), cujo seguimento foi negado, conforme decisão monocrática de ID. 169729117 dos autos originários.

Dessa forma, em 19 de setembro de 2024, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado (ID. 169729119 – origem), com posterior remessa dos autos à Comarca de origem para início da fase de cumprimento de sentença.

A Agravada requereu o Cumprimento da Sentença (ID. 169744552 – origem), pugnando pela intimação da Agravante para pagar o valor de R$ 21.477,60 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) –
item “b)”
, além da obrigação de fazer, consistente na realização das cirurgias
(item “c)”).

O juízo
a quo
recebeu o pedido e determinou a intimação da Agravante para cumpri-la, sob pena de multa e honorários (ID. 170035070 – origem).

Posteriormente, a Agravada se manifestou nos autos (ID. 173968796), alegando que a Agravante estaria agindo de má-fé ao, supostamente, negar-se a prestar o atendimento devido.

Segundo sua alegação, após ser intimada para cumprimento voluntário da sentença, a operadora teria entrado em contato com a Agravada, encaminhando termo de livre escolha de profissional para a realização do procedimento cirúrgico em vez de proceder com o custeio do procedimento cirúrgico com o médico indicado pela paciente.

Nesse contexto, a Agravada afirmou ter-se sentido coagida a escolher outro profissional e requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 394.096,23 (trezentos e noventa e quatro mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos), bem como a aplicação de multa de 10% sobre os honorários e o valor do débito.

No entanto, no prazo legal, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 175049834 – origem), pleiteando liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de inexequibilidade/inexigibilidade da obrigação de fazer, bem como da obrigação de pagar sob o argumento de que os procedimentos já haviam sido autorizados.

Apesar disso, sem analisar a impugnação apresentada, o juízo
a quo
deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 394.096,23 (trezentos e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e vinte e três centavos), a qual restou infrutífera, conforme consta na certidão de ID. 175424945 dos autos de origem.

Mesmo sem a intimação do juízo
a quo,
a Agravada se manifestou sobre a impugnação (ID. 175785941 da origem) e requereu novo bloqueio de valores no importe de R$ 470.790,53 (quatrocentos e setenta mil setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) via SISBAJUD.

Diante de tais fatos, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão combatida (ID. 180542591 da origem), onde rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou novo bloqueio de valores, confira-se:

“(...)

Colhe-se desde a fase cognitiva que a autora busca a realização das cirurgias plásticas indicadas pelo médico BRUNO ZUMMERMANN.

Em momento algum da fase cognitiva foi alegado que o referido médico não era cooperado, pairando apenas controvertido alguns procedimentos, e revelando verdadeira inovação.

A sentença foi expressa ao comandar o custeio do tratamento mediante a indicação do referido médico ao id n. 61445035

Desse modo, havendo a sentença comandado o custeio do tratamento com o profissional, descabe ao juízo da execução negar cumprimento a sentença transitado em julgado.

Se atualmente o profissional não atende na rede credenciadas, uma vez que já passado 03 anos de tramitação processual, deve a executada beber do cálice que se serviu ao negar a integralidade do procedimento no tempo próprio.

No mais, há perfeita liquidez a sentença quanto a verba sucumbencial, uma vez que o proveito econômico reflete o montante do tratamento obtido pela patrona da autora em seu favor.

Posto isso, rejeito a impugnação, de determino novo bloqueio SISBAJUD em desfavor da executada, no montante de R$ 470.790,53.

Caso negativo, intime-se a UNIMED para o depósito judicial.

(...)”
– sic.

Nesse contexto, a controvérsia recursal consiste em avaliar a possibilidade de reforma da decisão agravada que deferiu o bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 470.790,53 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), bem como afastar a imputação de multa e honorários.

Feitos os necessários esclarecimentos, analisando a transcrição dos pedidos constantes na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos (ID. 61444276), observa-se que a parte Autora/Agravada requereu que a operadora de plano de saúde fosse condenada a custear o tratamento pós-cirúrgico bariátrico, incluindo todas as intervenções
indicadas
pelos médicos especialistas (transcrição acima).

Ademais, verifica-se que a parte dispositiva da sentença (ID. 132200134) condenou a ora Agravante a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional de saúde mencionado no documento de ID. 61445035, constante dos autos originários.

Logo, em nenhum momento o juízo sentenciante determinou que tais procedimentos deveriam ser realizados especificamente pelo Dr. Bruno Zimmermann, mas apenas que os procedimentos
indicados
por ele fossem fornecidos pelo plano de saúde.

Além disso, constata-se que o acordão proferido por esta Egrégia Corte negou provimento ao apelo da Agravante, mantendo a sentença inalterada, sobrevindo certidão de trânsito em julgado conforme ID. 169729119 - origem.

Dessa forma, compelir o plano de saúde a custear não apenas os procedimentos indicados pelo profissional no ID. 61445035 dos autos de origem, mas também a realizá-los com o referido profissional, implicaria violação ao princípio da coisa julgada.

Nesse sentido, trago o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)
(destaquei).

É importante destacar que tanto o Dr. Bruno Zimmermann quanto o hospital que seria realizado os procedimentos cirúrgicos (Hospital Valore Day) não são credenciados ao plano de saúde.

O tratamento fora da rede credenciada trata-se de medida de caráter excepcional, quando inexistem profissionais habilitados na rede disponibilizada pela operadora.

No caso, constata-se, a partir do documento identificado sob o ID 173968799 (origem), que a Agravante apresentou uma lista de médicos credenciados, especialistas em cirurgia plástica, aptos a realizar os procedimentos indicados. Vejamos:

Assim, tendo a operadora de plano de saúde demonstrado a existência de profissionais credenciados aptos a realizarem os procedimento vindicados e disponibilizado à Agravada, não há que se falar em custeio de procedimentos fora da rede credenciada, como pretendido pela Agravada,
sobretudo quando não consta tal obrigação na sentença executada
.

A propósito, este foi o meu entendimento em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA INTEGRAL E ILIMITADA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. OBRIGAÇÃO DO PLANO. REEMBOLSO POR TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
O custeio de tratamento fora da rede credenciada é excepcional e condicionado à inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada."
(N.U 1027836-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei).

Assim, evidencia-se que a decisão recorrida não se mostra acertada ao determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD, pois a Agravante apresentou à Agravada os médicos habilitados para realização das cirurgias determinadas na sentença, mas esta os recusou e pretende a realização dos procedimentos fora da rede credenciada, em nítida violação à coisa julgada.

Estamos diante da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível o dispositivo da sentença de mérito, pois ocorreu o trânsito em julgado.

O artigo 502 do Código de Processo Civil estabelece que, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna mutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Nesse passo, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, o bloqueio de valores e determinação de realização dos procedimentos fora da rede credenciada reabriria nova discussão, o que não se admite nessa fase processual.

Desse modo,
o bloqueio se revela indevido e eventuais valores constritos devem ser restituídos à Agravante. Por consequência, não há que se falar em descumprimento da obrigação
de fazer
por parte da Agravante
.

Não obstante, incumbe à Agravante fornecer os procedimentos cirúrgicos à Agravada, a qual deverá escolher o médico de sua confiança, dentro da rede credenciada. Inclusive, incumbirá ao juízo
a quo
determinar as medidas coercitivas ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.

No que tange à multa e honorários de 10% (dez por cento), cada, prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, deve-se observar, no caso, que a devedora/agravante
não comprovou o adimplemento da obrigação
de pagar
(item “b” da petição de ID 169744552), no importe de R$ 21.477,60 (vinte e um mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), embora devidamente intimada.

Assim, sobre o referido montante (R$ 21.477,60), se mostra plenamente cabível a aplicação da multa e dos honorários, não comportando provimento do recurso nesse ponto.

Portanto, com base nos fundamentos supracitados, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, tão somente,
afastar
a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD, no importe de R$ 470.790,53 (quatrocentos e setenta mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025